Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-75.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000566-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALKAHA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 37.331.965/0001-77 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TUTELA PROVISÓRIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ALKAHA PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se pleiteava a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa n.º 147/2023, sob a alegação de que a exigência do ITBI sobre operação de integralização de capital social seria inconstitucional e que a caução de bem imóvel oferecida garantiria o crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de imunidade tributária do ITBI em operação de integralização de capital social pode ser reconhecida diretamente pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, sem pronunciamento prévio do juízo de origem; e (ii) estabelecer se a caução de bem imóvel é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, os efeitos do protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da imunidade do ITBI por parte do Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau, configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

4. A caução de bem imóvel, por si só, não atende aos requisitos do art. 151 do CTN, não sendo apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário ou os efeitos do protesto da CDA.

5. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo à parte agravante demonstrar vícios concretos na constituição do crédito, o que não ocorreu nos autos.

6. A ausência de elementos probatórios que evidenciem ilegalidade na cobrança ou no protesto impede a concessão de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) O reconhecimento da imunidade do ITBI em operação de integralização de capital social exige prévia análise pelo juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância em sede de agravo de instrumento.

(ii) A caução de bem imóvel não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário nem impede o protesto da CDA, por não atender aos requisitos legais do art. 151 do CTN.

(iii) A concessão de tutela provisória para sustar protesto de CDA exige demonstração clara de ilegalidade ou irregularidade na constituição do crédito, o que não se verifica quando ausente dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CTN, arts. 151 e 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.880.866/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000566-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALKAHA PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ALKAHA PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pela Recorrente.

Inconformada, aduz que, não há falar em supressão de instância, uma vez que o pedido se refere exclusivamente à tutela provisória, cuja apreciação é permitida diretamente pelo Tribunal, conforme expressamente previsto no artigo 1.015, inciso I, do CPC.

Sustenta, ainda, que, a imunidade do ITBI nas operações de integralização de capital social possui natureza constitucional, podendo ser reconhecida de imediato, ante a ausência de necessidade de dilação probatória.

Argumenta, também, que, o protesto da CDA, quando fundada em exigência manifestamente inconstitucional, acarreta sérios prejuízos à imagem da empresa, comprometendo sua reputação comercial, acesso a crédito e regularidade fiscal.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com a concessão da tutela provisória pleiteada, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa n.º 147/2023, afastando-se, consequentemente, a exigência do ITBI sobre a operação de integralização de capital social, sob a égide da imunidade tributária constitucional.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000566-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALKAHA PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ALKAHA PARTICIPACOES LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

No caso, a Agravante pleiteia a sustação do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) sob a alegação de que o crédito tributário correspondente ao ITBI seria inexigível, por não incidir em operações de integralização de capital social, além de apontar a prestação de caução de bem imóvel como garantia do débito.

Inicialmente, destaca-se que, o fundamento principal do recurso repousa sobre a alegada inexigibilidade do tributo. Contudo, tal matéria não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau na decisão impugnada, sendo certo que qualquer pronunciamento por este Tribunal em sede de agravo de instrumento configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual brasileiro.

No que concerne à caução apresentada pela agravante, consistente em bem imóvel para garantia do débito, impõe-se ressaltar que a caução de bem imóvel não basta, por si só, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, em consequência, o protesto efetivado, por não preencher os requisitos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CDA. PROTESTO. SUSTAÇÃO. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. NÃO ATENDIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. A caução de bem imóvel não basta, por si só, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, em consequência, o protesto efetivado, por não preencher os requisitos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.880.866/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) [Destaquei].

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o artigo 204 do CTN, sendo ônus da agravante demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de vícios na constituição do crédito ou na emissão da CDA, o que não se verifica nos autos. A ausência de elementos probatórios que evidenciem ilegalidade ou irregularidade na cobrança torna inviável o acolhimento do pedido de tutela provisória para sustar o protesto.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025